Tribunal: TJDFT
Processo: 0714813-85.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de despejo por falta de pagamento, sem resolução de mérito, em razão da celebração de acordo extrajudicial entre as partes antes da citação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se é possível homologar acordo extrajudicial quando celebrado antes da citação do réu, e se o comparecimento espontâneo supre a ausência de citação formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo foi celebrado antes da formação válida da relação processual, ou seja, antes da citação do réu e sem sua representação por advogado nos autos.
4. A ausência de angularização processual impede o prosseguimento da demanda, pois não há garantia de contraditório e ampla defesa.
5. O comparecimento espontâneo exige manifestação formal do réu no processo, com poderes outorgados a patrono habilitado, o que não se verificou.
6. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação configura perda superveniente do interesse de agir, tornando desnecessária a tutela jurisdicional.
7. Eventual descumprimento do acordo deve ser exigido por meio de ação própria de execução de título extrajudicial, não pelo prosseguimento do processo originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A celebração de acordo extrajudicial antes da citação do réu, sem comparecimento espontâneo e sem constituição de advogado nos autos, conduz à perda superveniente do interesse de agir, impossibilitando a homologação do acordo e o prosseguimento da demanda.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, §1o, 485, VI, 784, III. Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 2036467, 0703173-61.2024.8.07.0007, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJe 04/09/2025.
· TJDFT, Acórdão 1999836, 0720446-47.2024.8.07.0009, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14/05/2025, DJe 03/06/2025.
· TJDFT, Acórdão 1948635, 0701665-49.2021.8.07.0019, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 06/12/2024.